Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-38.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703912-38.2018.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: AURORA TRANSCARGAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXAS DE JUROS SUPERIORES ÀS CONTRATADAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. EXCESSO DEMONSTRADO. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito, conforme expressa previsão na lei regente da matéria, devendo ser firmada pelo emitente, bem como estar acompanhada de planilha de cálculo que permita aferir o valor do débito vencido e não pago. 2. Como sua transferência depende de “endosso em preto”, sua circulação sofre limitação, razão pela qual a execução pode ser instruída com a cópia da versão original, configurando rigor e formalismo excessivo entender-se de outra forma. 3. Nos termos do Código de Processo Civil, nos embargos, o executado poderá alegar excesso de execução, desde que declare o valor que entende correto e apresente demonstrativo dos cálculos. 4. É possível a incidência de comissão de permanência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros de mora e multa, devendo a sua cobrança incidir isoladamente no período de inadimplemento contratual e em valor não superior à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato para o mesmo período, nos termos das súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ. 5. Conforme Recurso Especial no 1.251.331/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a partir de 30.04.2008, data do início da eficácia da Resolução CMN 3.518/2007 (que dispôs sobre as tarifas passíveis de cobrança por serviços bancários prioritários, definidas na Circular BACEN 3.371/2007), a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, deixaram de ser legitimamente passíveis de cobrança, por não se encontrarem listadas na referida Resolução, posteriormente consolidada na Resolução CNM 3.919/2010. 6. Tendo os embargantes apresentado minucioso relatório de cálculos a apresentado o valor que entendem devido, sem que o embargado impugne especificamente os cálculos apresentados, impõe-se o reconhecimento do excesso de execução. 7. Apelação conhecida e provida. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta: a possibilidade de revaloração de matéria fático-probatória, a ofensa ao princípio da obrigatoriedade dos contratos, a legalidade da cobrança de comissão de permanência e a higidez do cálculo do valor cobrado. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG no 77.167 e OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O apelo especial não comporta seguimento. Em primeiro lugar, quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente somente juntou aos autos comprovante de pagamento em dobro, após escoado o prazo (ID 24218418). Assim, está configurada a deserção. Em segundo lugar, conforme se extrai da Certidão de Autuação de ID 23980743, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o banco recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 23980745), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". No mesmo sentido, para ambos os óbices, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DA CADEIA DE PROCURAÇÕES E/OU SUBSTABELECIMENTO CONFERINDO PODERES. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 187 E 115/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA 182 DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que os Recursos Especiais devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. 2. E ainda, a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, nos termos da Súmula 115 do STJ: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos." 3. In casu, a parte, embora regularmente intimada para sanar os referidos vícios, quedou-se, inerte. Logo, acertada a decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Agravo em Recurso Especial. 4. Outrossim, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, cabe ao agravante, na petição do seu Agravo Interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, no caso o preparo e a intempestividade do Recurso Especial. Tal não ocorreu. 5. Incidência da Súmula 182/STJ, in verbis: "É inviável o agravo do Art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1600467/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/10/2020) (g.n.). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009